Tribunal: TJBA
Processo: 8077858-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077858-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA JOSE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a inexistência de um contrato de empréstimo, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
(dez mil reais).

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação do empréstimo foi regular; (ii) estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é adequado; e (iii) é cabível a compensação entre o valor creditado na conta da autora e as quantias a serem restituídas.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

4.
A instituição financeira não apresentou cópia do contrato nem qualquer outra prova que comprovasse a regularidade da contratação do empréstimo, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5.
A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que trata do fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6.

Os descontos indevidos em benefício de caráter alimentar de pessoa idosa e vulnerável ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral, cujo valor de R$10.000,00 se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

7.
O pedido de compensação de valores não procede, pois os extratos bancários demonstram que o montante principal do empréstimo já foi estornado pela própria instituição financeira, que, no entanto, continuou a realizar descontos
de parcelas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8077858-84.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e apelado,

MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.